Tribunal: TJMT
Processo: 1052367-38.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052367-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CASTRILLON LOPES NETO - CPF: 429.405.241-49 (EMBARGADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASTRILLON LOPES NETO - CPF: 429.405.241-49 (EMBARGANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (EMBARGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Consumidor –
Dois Recursos de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Alegada Omissão.
Recursos de
Embargos de Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1-
O consumidor
ajuizou Ação de Limitação de Margem Consignável c/c Devolução em Dobro e Indenização por Dano Moral
em face de quatro instituições financeiras, sendo uma delas empresa pública federal,
objetivando a redução das parcelas dos descontos mensais a 30% de seus rendimentos. A sentença acolheu parcialmente os pedidos.

Interpostos Recursos de Apelação pela
empresa pública federal
,
uma instituição financeira privada
e pelo
A
utor, o Tribunal acolheu parcialmente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quanto à
empresa pública federal
, determinou a cisão do feito e a remessa à Justiça Federal, deu provimento ao recurso
da

instituição financeira privada, julgou improc
edentes os pedidos autorais e prejudicado o
R
ecurso do autor.
Um
Banco
privado corréu
opôs Embargos de Declaração alegando omissão sobre a extensão dos efeitos do acórdão a seu favor, embora não tenha interposto apelação. O autor também opôs embargos, sustentando omissão sobre a preservação da subsistência mínima e sobre a cisão do feito.

II. Questão em discussão

2.
Verificar:

a) se há omissão no acórdão quanto à extensão dos efeitos da improcedência ao
Banco que não interpôs Recurso de
Apelação
;

b) se
o Acórdão é
omisso quanto à preservação da subsistência mínima do consumidor e à alegada natureza concursal da demanda.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, pois
a Câmara
analisou todas as teses devolvidas pelos
A
pelantes e fundamentou expressamente que se trata de litisconsórcio facultativo simples
;

por conseguinte,
inaplicável a extensão automática dos efeitos do recurso ao corréu que não apelou
.

4.
A demanda não é fundada na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), mas em pedido de limitação de margem consignável
e a
análise
dos limites foi feita de forma
global
a
os descontos
com a conclusão de que
não houve violação ao limite legal.

5
- Não se verifica qualquer afronta aos princípios da unidade da demanda ou da economia processual com a cisão do feito quanto à
empresa pública federal
, determinada em razão da competência absoluta da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ambos os Recursos de
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
Em litisconsórcio facultativo, a
falta
de interposição de recurso por corréu impede a extensão automática dos efeitos de acórdão reformador aos demais litisconsortes.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 117.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1052367-38.2024.8.11.0041

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Banco Santander (Brasil) S.A.
e
José
Castrillon
Lopes Neto
, em virtude do Acórdão de Id. 289946894 que, por unanimidade, deu provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Caixa Econômica Federal e Banco Master S.A. e julgou prejudicado o Apelo do Embargante José
Castrillon
Lopes Neto.

O Banco Santander (Brasil) S.A. alega que
houve omissão quanto à extensão
do Acórdão
a todos os
Requeridos
, em especial ao
Embargante
, que figura como corréu na demanda
.

R
equer o acolhimento
do
Recurso
para que seja suprida a omissão
e esclarecido
expressamente se a improcedência
do pedido autoral
atinge todos os réus, especialmente o
Embargante.

O segundo Embargante José
Castrillon
Lopes Neto, o Acórdão é omisso e contraditório
.

No seu entender, o Acórdão
omite o fato de que a suposta regularidade individual do contrato firmado com o Banco Master não afasta o dever do Judiciário de preservar a remuneração mínima necessária à subsistência, razão pela qual a limitação global deve prevalecer sobre a análise fragmentada por credor
.

Na sequência, alega que
a cisão do feito
ofende
o princípio da unidade da demanda e gera risco de decisões conflitantes, além de violar o princípio da economia e celeridade processual.

Diante da possível reforma do julgado, caso acolhido os Recursos Integrativos, os Embargados foram intimados para, querendo, manifestarem-se.
Manifestação
de
José
Castrillon
Lopes Neto no Id.
291602365, da Caixa Econômica Federal no Id. 292684865, e do Banco Master S.A. no Id. 294089899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que,
em
28/06/2023, José
Castrillon
Lopes Neto, promoveu a
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
em face do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Safra S.A. e
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda.
,
fundada na Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e
introduziu
procedimento
s
específic
o
s,
como a possibilidade de
proposta de plano de pagamento.
A Ação
tramita na 2ª Vara Cível de Cáceres e
segue
o rito
legalmente estabelecido.

E
m 04/11/2024,
José
Castrillon
Lopes Neto a
juizou a
Ação de Limitação de Margem Consignável
c/c Devolução em Dobro e Indenização por Dano Moral em face
do Banco Santander S.A.,
Caixa Econômica Federal, Banco Master S.A. e

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Seus pedidos foram parcialmente acolhidos, com a ordem de redução das
parcela
s
dos descontos mensais dos empréstimos
por ele
avençados, ao patamar de 30% (trinta por cento).

A
Caixa Econômica Federal, José
Castrillon
Lopes Neto e
o
Banco Master S.A.,
interpuseram Recurso de Apelação.

Conforme se observa do Acórdão objurgado, a Câmara
acolh
eu
parcialmente a preliminar
de incompetência da Justiça Estadual suscitada pela CEF
, reconhe
ceu
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento da causa em relação à Caixa Econômica Federal e, de consequência, torno
u
nula a sentença em relação a ela;

determino
u
a cisão da Ação, com a remessa dos autos à Justiça Federal para analisar e julgar o pedido formulado em desfavor da Caixa Econômica Federal, após o trânsito em julgado da questão neste Juízo Estadual.

Proveu
o Recurso do Banco Master S.A., reformo
u
a sentença e julgo
u
improcedentes os pedidos iniciais
e, por fim, j
ulgo
u
prejudicado o Recurso de Apelação interposto por José
Castrillon
Lopes Neto, pois
buscava
o acolhimento do pedido indenizatório por dano moral; contudo, não há falar em dano moral indenizável, já que afastada a ilicitude da conduta dos Requeridos.

O Banco Santander (Brasil) S.A.
, ora Embargante, não interpôs Recurso de Apelação; entretanto, publicado o Acórdão, opôs este Integrativo

em que alega
omissão quanto à extensão
do
decisum
a todos os
Requeridos
, em especial ao
Embargante
, que figura como corréu na presente demanda
.

R
equer o acolhimento
Recurso
para que seja suprida a omissão
e esclarecido
expressamente se a
improcedência
do pedido autoral
atinge todos os réus, especialmente o
Embargante.

José
Castrillon
Lopes Neto
também opôs Recurso
Aclaratório
, sob o fundamento de que
o Acórdão
omite o fato de que a suposta regularidade individual do contrato firmado com o Banco Master não afasta o dever do Judiciário de preservar a remuneração mínima necessária à subsistência, razão pela qual a limitação global deve prevalecer sobre a análise fragmentada por credor
.

Na sequência, alega que
a cisão do feito
ofende
o princípio da unidade da demanda e gera risco de decisões conflitantes, além de violar o princípio da economia e celeridade processual.

Pois bem.
De início, ressalto que embora o Embargante José
Castrillon
Lopes Neto alegue contradição no julgado, nas razões recursais não aponta onde estaria
a contradição interna, para
possibilitar a análise da
existência ou não desse vício.

Isso posto, s
abe-se que o Recurso de
Embargos de Declaração
deve ser
manejad
o quando o
pronunciamento judicial apresentar obscuridade, contradição
,
omissão
ou erro material
, conforme dispõe o art
igo
1.022
,
do Código de Processo Civil
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, ao aplicar o dispositivo citado
,
percebe-se que os argumentos dos Embargantes não procedem.

Em relação ao Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A., é necessário rememorar o que estatui o artigo
117 do Código de Processo Civil:

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

De acordo com o dispositivo legal, o recurso somente beneficiaria o litisconsorte que não recorreu, no caso o Banco
Santander (Brasil) S.A.
, na hipótese de litisconsórcio
unitário.

Contudo, no caso em exame,
os Requeridos figuram no polo passivo
em litisconsórcio facultativo simples.

O caso versa sobre
contratos distintos, firmados igualmente com bancos distintos. Não há entre eles solidariedade, seja legal ou contratual. Portanto, a reforma da sentença em relação a um dos litisconsortes em nada afeta a decisão tomada em relação àquele que dela não decorreu.

Assim,
não há omissão ou obscuridade no
A
córdão, uma vez que
no Acórdão foram analisadas e julgadas todas as teses devolvidas por aqueles que recorreram da sentença.

O mesmo
raciocínio
serve para o Recurso de

José
Castrillon
Lopes Neto
, o qual alega que
processos de superendividamento tem natureza concursal, pois está claro que esta Ação não é fundada na
Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento
.

Aliás, o Embargante ajuizou Ação com base naquela Lei e ainda está em trâmite e no voto condutor constou de forma expressa que
“o
caso, contudo, não se trata de Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento naquela Lei de Superendividamento. Já foi exposto várias vezes que o caso versa sobre Ação de Limitação de Descontos Consignados e, consoante é possível observar da decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Conflito de Competência n. 209.244,
publicada em 03/02/2025, nestes casos compete à Justiça Federal analisar e julgar o processo em relação à Caixa Econômica Federal.
”

No tange ao argumento de que o Acórdã
o omite o fato de que a suposta regularidade individual do contrato firmado com o Banco Master não afasta o dever do Judiciário de preservar a remuneração mínima necessária à subsistência, razão pela qual a limitação global deve prevalecer sobre a análise fragmentada por credor
, eis o que consta do voto condutor:

Pelo que se extrai do Holerite do Recorrido, referente ao mês de setembro de 2024, naquela época percebia subsídio bruto de R$ 5.975,97 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), descontada a previdência social e o imposto de renda, recebia remuneração liquida de R$ 4.695,31 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

No que tange aos descontos referentes a empréstimos consignados, observa-se a existência de 05 (cinco) averbações, que somam a importância de R$ 1.385,00 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais), equivalente à
aproximadamente 29,49% do rendimento líquido do Apelado.

Em relação aos descontos de cartões de crédito, perfazem o valor total de R$ 1.307,63 (um mil, trezentos e sete reais e sessenta e três centavos), cuja quantia perfaz aproximadamente 27,84% do seu rendimento; totalizando juntos a quantia de R$ 2.692,63 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), ou seja, aproximadamente
57,34%,
do rendimento líquido percebido pelo Consumidor.

Assim, está evidente que os descontos
não
superam o limite permitido pela legislação de regência e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Quanto ao Apelante, em si, observa-se que desconta R$ 414,79 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), decorrente de Contrato de Cartão Consignado de Benefício. É a única averbação nessa modalidade e não ultrapassa 10% (dez por cento) do rendimento líquido do Recorrido.

Nota-se que não há qualquer omissão no julgado, que observou os descontos globais para a reforma da
sentença e a improcedência do pedido autoral, e não somente o promovido pelo Banco Master S.A.

Com essas considerações,
prequestionada
a matéria, por não existir qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado,
rejeito ambos os Recursos
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025